Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722301-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RODRIGO RANULPHO MIRANDA SANTOS, BRUNA FERNANDA MASCURY GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da r. decisão (ID 235341704, na origem) que, nos autos da Execução Extrajudicial movida por Ranulpho &amp; Mascury Serviços Hospitalares Ltda, determinou a exclusão do polo passivo de Bruna Fernanda Mascury Gomes e de Rodrigo Ranulpho Miranda Santos. Constata-se que o objeto do presente Agravo de Instrumento é o mesmo do contido no Agravo de no 0722295-47.2025.8.07.0000, interposto em 4/6/2025, às 17h22, também por Sul América Companhia de Seguro Saúde, e distribuído a esta Relatoria. Tal circunstância revela a falta de interesse processual para prosseguimento deste processo, uma vez que o pedido será analisado no recurso interposto primeiro. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator